Tribunal: TJDFT
Processo: 0720141-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0720141-32.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARY LOYANE NUNES BARBOSA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KARY LOYANE NUNES BARBOSA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.: Considerando: a) que a Portaria Conjunta n. 50, de 29 de abril de 2020, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, suspendeu por prazo indeterminado, no âmbito da Corte e dos juízos de primeiro grau de jurisdição a ela vinculados, o trabalho presencial de magistrados, servidores e colaboradores, como medida de contenção da pandemia da Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); b) que não há previsão de retorno das atividades à normalidade; c) que a designação de audiências de conciliação traduz fator de entrave do procedimento, na grande maioria dos casos submetidos à competência deste juízo, uma vez que o prazo de resposta só começa a fluir, como regra, a partir da realização do ato processual; d) que o represamento de um sem-número de processos sob a responsabilidade deste juízo trará, como consequência indesejável, um acúmulo de serviço de difícil enfrentamento e regularização; e) que este juízo não conta com o instrumental necessário à realização de audiências por videoconferência; f) que as partes, por força de mandamento constitucional, têm o direito a verem decidida a questão posta sub judice num prazo razoável; e g) que a atividade conciliatória do juízo pode ser exercida a qualquer tempo, durante o procedimento (em especial na audiência de instrução e julgamento, quando há um momento especificamente destinado a tal propósito), não decorrendo, portanto, qualquer prejuízo às partes da supressão da audiência preliminar a tanto vocacionada; delibero no sentido de: 1. receber a petição inicial, por considerá-la em termos; e 2. determinar que se proceda à imediata citação da ré para que exerça, a seu critério, o direito de resposta que lhe incumbe, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, independentemente da designação de audiência de conciliação. Deixo assentado que, no prazo de resposta, caberá à ré a formulação, se o caso, de proposta de resolução consensual do litígio. Fica a ré advertida de que, caso não tenha condições de contratar um advogado particular, ela deverá buscar assistência jurídica junto à Defensoria Pública local. Esclareço que a falta de desempenho tempestivo do direito de resposta dará causa à revelia da ré, fazendo com que o procedimento tenha curso sem a sua participação, sem prejuízo da fixação da presunção de veracidade dos fatos articulados pela autora, como causa de pedir, se tal consequência jurídica for eventualmente aplicável à espécie. Na sequência, colha-se a manifestação da autora, em réplica, ocasião em que ela deverá manifestar-se, necessariamente, quanto à proposta de acordo porventura formulada pela ré, na contestação. Concedo à autora o benefício da assistência judiciária. Empreendam-se as anotações pertinentes. Quanto ao mais, constato que a autora pleiteia o deferimento de tutela provisória de natureza cautelar com fundamento na urgência, no sentido de que a ré seja compelida a autorizar a realização do procedimento de cirurgia plástica reparadora que lhe foi prescrito. Para tanto, ela aduz que se submeteu a cirurgia bariátrica, do que lhe teria advindo uma significativa perda de peso. Por conta disso, ela teria ficado com excesso de flacidez de pele, em especial, lipodistrofia mamária e em glúteos, o que teria feito com que ela pleiteasse junto à ré autorização para a realização do procedimento cirúrgico reclamado à necessária correção estética. Sem embargo, a ré teria se recusado a autorizar a cirurgia, sob a justificativa de não estar ela contemplada pelo rol de procedimentos médicos definido em norma editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que, segundo a disciplina contida no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência só será concedida quando concorrerem elementos reveladores da probabilidade do direito e do perigo de dano de difícil ou improvável reparação. Da análise do processado, em juízo sumário de cognição, não é possível vislumbrar situação de urgência hábil a legitimar o deferimento da tutela de urgência. Os relatórios médicos de ID 66399841 e 66399842 relatam que há aproximadamente dois anos a massa corporal da autora está estabilizada. Embora o laudo aponte a necessidade de outros procedimentos cirúrgicos de cunho reparador, dele não se extrai qualquer informação que autorize o juízo de necessidade da sua execução imediata, o que autoriza a conclusão de não estar a saúde da autora submetida a risco suficientemente relevante a recomendar o deferimento da medida, sem a instituição do contraditório. Ausente o periculum in mora, indefiro o pleito de natureza antecipatória. Deixo assentada a possibilidade de que a decisão venha a ser eventualmente revista, após o exercício do direito de resposta da ré. A Agravante sustenta que a realização de cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida resultou em acúmulo de pele, em especial “lipodistrofia mamária e em glúteos”. Salienta que a Agravada se recusou a autorizar a realização de cirurgias reparadoras (“mamoplastia” e “gluteoplastia”) sob o argumento de que não são cobertas pelo contrato e não fazem parte do rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada “autorize imediatamente a realização de cirurgia reparadora da parede torácica mamas mamoplastia com inclusão de próteses (x2) (código TUSS: 30602262); e, grande glúteo (gluteus maximus) com a inclusão de próteses (x2) (código TUSS: 30702020), nos exatos termos da prescrição médica, incluídos todos os procedimentos e materiais adstritos (fisioterapia, malhas cirúrgicas, drenagens e próteses)”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O relatório médico que embasa o pleito recursal (fls. 114/115 ID 17279943), abaixo transcrito, não faz referência à urgência dos procedimentos cirúrgicos prescritos: RELATÓRIO MÉDICO Declaro para os devidos fins que a paciente supracitada foi atendida nesta Clínica, e que, necessita de autorização para cirurgia plástica de (1) mamoplastia com próteses, (2) gluteoplastia com próteses, de caráter reparador por ser pós-bariátrica. FICHA CLÍNICA – HISTÓRICO Paciente relata que realizou gastroplastia (cirurgia bariátrica) há aproximadamente 2 anos, com perda ponderal de 34 Kg. Já realizou cirurgia plástica reparadora de abdominoplastia, sem intercorrências. Deseja agora realizar cirurgia plástica para correção de excesso de flacidez de pele da região das mamas, e dos glúteos, típico para pacientes pós-bariátricos. Ao exame: Mamas: sulcos relativamente simétricos, flacidez excessiva de pele, ptose mamária I/II bilateral, ausências de polos mamários, palpação com consistência lipoglandular, pele de moderada qualidade com algumas estrias, CAPs morfologicamente normais Região glútea: ausência de projeção de todos os polos; excesso de flacidez de pele por perda adiposa Paciente apresenta-se, consequente ao quadro, com desequilíbrio psicossocial pela causa inestética, além de inibição social. Diante do exposto, as cirurgias reparadoras se fazem necessárias em vista do reestabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente. CID: Z42.1 Z42.9 TUSS: • 30602262 - PAREDE TORÁCICA MAMAS MAMOPLASTIA COM INCLUSÃO DE PRÓTESES (X2) • 30702020 – GRANDE GLÚTEO (GLUTEUS MAXIMUS) COM INCLUSÃO DE PRÓTESES (X2) Não se divisa, pois, risco de dano hábil a respaldar a concessão de tutela de urgência, pelo menos antes da citação, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Somente quando a citação do réu representar risco concreto à própria utilidade ou efetividade da tutela de urgência se justifica o seu deferimento antes de observado o contraditório. Na precisa abordagem de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 10a ed., 2015, Editora JusPodivm, p. 579). Note-se que o instituto da tutela antecipada tem natureza extraordinária e só se justifica processualmente antes da citação quando, além do fumus boni iuris, há o que a doutrina denomina de urgência agônica. Nesse sentido, anota Arruda Alvim, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973: A hipótese do art. 273, I, é claramente diferenciada daquelas em que se admite o julgamento antecipado, pois está presente na situação do autor o risco da irreparabilidade ou da difícil irreparabilidade do dano, que poderá destruir a sua pretensão, se este tivesse de aguardar a sentença final, para depois desta e depois do julgamento dos recursos com efeito suspensivo vir a ter satisfeita a sua pretensão. Aqui coloca-se, à evidência, a hipótese de uma urgência agônica, a qual justifica a procedência do pedido (se verossímil), total ou parcialmente, sob pena de inocuidade da procedência somente ao depois da sentença, e do julgamento dos recursos, com efeito suspensivo. (Manual de Direito Processual Civil, Volume 2, 11a ed., RT, p. 380). Como nada indica que não se possa aguardar a citação ou o próprio o julgamento do presente recurso, conclui-se que a Recorrente não tem direito subjetivo processual à tutela de urgência e à própria antecipação da tutela recursal, nos termos dos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a liminar pleiteada. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator